Tribunal: TJES
Processo: 5002542-15.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002542-15.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE PAGANOTTO
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CONTROVÉRSIA SOBRE A ORIGEM DA FALHA DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. PERÍCIA TÉCNICA DIGITAL/FORENSE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CONTROVÉRSIA SOBRE A ORIGEM DA FALHA DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. PERÍCIA TÉCNICA DIGITAL/FORENSE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JORGE PAGANOTTO em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a complexidade da causa e a consequente incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

O autor, ora recorrente, busca a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a competência do Juizado e, no mérito, julgados procedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta fraude bancária.

Contudo, em que pesem os argumentos do recorrente, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O cerne da questão posta à apreciação recursal reside em definir se a causa demanda, de fato, produção de prova pericial complexa, a ponto de afastar a competência dos Juizados Especiais.

No caso concreto, a controvérsia fática não se resolve de plano pela análise dos documentos juntados. Para determinar a responsabilidade pela fraude que resultou nas transferências PIX no valor de R$ 18.547,00, seria imprescindível a realização de perícia técnica digital. Tal prova teria o objetivo de apurar a origem das transações, verificando se houve quebra de segurança nos sistemas da instituição financeira (fortuito interno) ou se a fraude se originou por ação de terceiros no dispositivo do próprio consumidor, por meio de
malware, phishing
ou outra técnica (fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima).

A referida perícia, por sua natureza, demanda conhecimentos técnicos especializados e procedimentos investigativos (análise forense digital) que são incompatíveis com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem o rito dos Juizados Especiais (
Art. 2º da Lei nº 9.099/95
).

Assim, agiu com prudência o juízo de origem ao extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro no
Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95
, uma vez que a elucidação dos fatos depende de prova complexa, o que faculta à parte autora o ajuizamento de ação própria perante a Justiça Comum, onde a dilação probatória é ampla.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
Art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)